Tribunal: TJDFT
Processo: 0726382-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS. POSSIBILIDADE.
I – É admitida pela jurisprudência do eg. STJ e deste TJDFT a penhora sobre os direitos aquisitivos de veículo gravado com alienação fiduciária, art. 835, inc. XII, do CPC.
II - O art. 7o-A do Decreto-lei 911/69, com redação dada pela Lei 13.043/14, veda o bloqueio judicial de veículo constituído por alienação fiduciária, não os direitos de aquisição do bem.
III – Agravo de instrumento provido.